Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709843-73.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão da Magistrada da Vara de Execuções Penais do DF, proferida nos autos n. 0406797-12.2020.8.07.0015, a qual declarou extinta a pena pela prescrição executória em relação às execuções n. 0003050-93.2018.8.07.0014 e 0714056-43.2019.8.07.0007, cujas condenações foram impostas a MARCELO VENDRAMEL ARÃO (ID: 44772526). Nas razões do recurso, o Parquet sustenta que, na execução da carta guia mov. 22.1 (0003050- 93.2018.8.07.0014), as penas individualmente aplicadas aos crimes foram de 2 (dois) anos de reclusão. Assevera que não se tem notícia do trânsito em julgado definitivo, razão pela qual não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena. No que se refere à carta guia de mov. 35 (0714056- 43.2019.8.07.0007), o recorrente alega que não decorreu o prazo de 2 (dois) anos desde o trânsito em julgado definitivo (9 de fevereiro de 2021), não havendo que se falar em prescrição executória da pena. Argumenta que “somente com a condenação definitiva é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado” e que “não haveria como se falar em início do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado apenas para a acusação, em razão da impossibilidade de o Estado dar início à execução da pena”. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo para que seja considerado, como termo inicial da prescrição executória, o trânsito em julgado definitivo em relação às execuções das cartas guias de mov. 22 e 35 (SEEU). A Defensoria Pública apresenta contrarrazões ao recurso (ID: 44772527 - Pág. 33-41), pugnando pelo não provimento do agravo em execução. A Magistrada manteve a decisão prolatada por seus próprios fundamentos (ID: 44772527 - Pág. 53). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID: 45431036 manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. Esta relatoria proferiu decisão ad cautelam, no ID: 45455172, suspendendo o feito, tendo em vista que a questão estava afetada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no ARE 848.107 RG, nos seguintes termos “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (Tema n. 788). Sobreveio a publicação do Acórdão paradigma afetado, no dia 04/08/2023, de modo que o mérito do agravo em execução pode ser enfrentado à luz da manifestação concludente acerca da questão. É o relatório. Decido. Consta relatório da situação processual executória dos autos n. 0406797-12.2020.8.07.0015, em que MARCELO VENDRAMEL ARÃO, nascido em 08/11/1997, foi condenado nas seguintes ações penais: - 0003050-93.2018.8.07.0014, por fato praticado no dia 08/05/2018, incurso no art. 171, § 4o, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão; - 0004042-75.2018.8.07.0007, por fato praticado no dia 13/05/2016, incurso no art. 171, caput, por três vezes, e art. 171, §4o, por três vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão; - 0005142-68.2018.8.07.0006, por fato praticado no dia 11/04/2018, incurso no art. 171, §4o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão; - 0004529-48.2018.8.07.0006, por fato praticado no dia 09/08/2018, incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; - 0709764-09.2019.8.07.0009, por fato praticado no dia 17/08/2018, incurso no art. 171, §4o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão; - 0000540-73.2019.8.07.0014, por fato praticado no dia 21/08/2018, incurso no art. 171, §4o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão; - 0714056-43.2019.8.07.0007, por fato praticado no dia 13/06/2018, incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. Nas razões do agravo em execução (ID: 44772526), o MINISTÉRIO PÚBLICO insurge-se contra a decisão da Magistrada da VEP, que reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena em relação às ações 0003050-93.2018.8.07.0014 e 0714056-43.2019.8.07.0007, sustentando que, em relação à primeira, não há notícia do trânsito em julgado definitivo e, quanto à segunda, que se deve considerar, como marco interruptivo, o trânsito em julgado para ambas as partes. Registre-se que, na ação de execução unificada das penas impostas a MARCELO, a Defensoria Pública formulou os pedidos no mov. 180.1. Em relação às ações mencionadas pelo recorrente, a defesa ressaltou: Carta de guia da mov. 22 (VEP): As penas individualmente aplicadas aos crimes foram de 2 anos de reclusão. O sentenciado era menor de 21 anos quando da prática dos delitos. Desse modo, diante do decurso de mais de 2 anos (art 109, V, c/c 115 do CP) desde o trânsito em julgado para a acusação (23/09/20), sem a notícia de causas suspensivas/interruptivas, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Carta de guia da mov. 35 (VEP): Diante do decurso de mais de 2 anos (art 109, V, c/c 115 do CP) desde o trânsito em julgado para a acusação (03/03/20), sem a notícia de causas suspensivas/interruptivas, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A decisão da Magistrada da VEP, por sua vez, declarou extinta a punibilidade porque considerou, como marco interruptivo, a data de trânsito em julgado para a acusação em ambas as ações (ID: 44772527 - Pág. 19-20): Na Carta de Guia da mov. 22.1 (0003050- 93.2018.8.07.0014), as penas individualmente aplicadas aos crimes foram de 2 anos de reclusão e o sentenciado era menor de 21 anos quando da prática dos delitos. Destarte, tendo o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 23/09/2020, sem a notícia de causas suspensivas/interruptivas, verifica-se a consumação da prescrição da pretensão executória. Igualmente, verifica-se que, na Carta de Guia da mov. 35 (0714056- 43.2019.8.07.0007), a contar do trânsito em julgado para a acusação (03/03/2020), transcorreu o lapso temporal superior 2 anos (art. 109, V, c/c 115 do CP), razão pela qual também deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. Quanto às Cartas de Guia de mov. 22 e 35, o Ministério Público manifestou-se contra o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o termo inicial seria o trânsito em julgado definitivo da decisão condenatória. A objeção é pertinente, tanto que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF nos autos do ARE 848107 RG/DF. Enquanto não ocorre o julgamento, no entanto, deve ser prestigiada a aplicação integral do art. 112, inciso I, do CP, que é expresso ao estabelecer que a prescrição da pretensão executória tem início quando a decisão condenatória transita em julgado para a acusação. Essa disposição legal, no mais, é endossada pela jurisprudência recente do STJ (AgRg no AREsp 1100334/RJ; HC 439645 /AP) e do TJDFT (20180020055878RAG; 20180020048602RAG). (...) Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e (a) reconheço a prescrição da pretensão executória da Carta de Guia da mov. 1.1 (0004042- 75.2018.8.07.0007), da Carta de Guia da mov. 22.1 ( 0003050- 93.2018.8.07.0014) e da Carta de Guia da mov. 35 (0714056- 43.2019.8.07.0007), bem como a prescrição da pretensão punitiva da Carta Guia de mov. 148.1 (0005142- 68.2018.8.07.0006), cujas punibilidades ficam extintas, com base no art. 107, IV, do Código Penal; (b) aplico o Lei 14.155/21 sobre a Carta de Guia da mov. 74.1 para reduzir a majoração da pena em decorrência do parágrafo §4o do artigo 171 ao mínimo introduzido pela referida lei (1/3). Pois bem. Quanto à ação penal n. 0003050- 93.2018.8.07.0014, consta da carta guia (mov. 22.1 – SEEU), que os quatro crimes de estelionato contra idoso (art. 171, §4o, do Código Penal) foram praticados no dia 8 de maio de 2018, e a pena, para cada um deles, foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa (sentença no mov. 22.14). O trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 23 de setembro de 2020 e, para a defesa, no dia 9 de fevereiro de 2021. No que se refere à ação 0714056- 43.2019.8.07.0000 (mov. 35), consta que o crime de estelionato contra idoso foi praticado no dia 13 de junho de 2018, e a pena foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 3 de março de 2020 e para a defesa no dia 9 de fevereiro de 2021. As penas impostas submetem-se à regra insculpida no art. 109, inciso V do Código Penal, que estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; Registre-se, ademais, que MARCELO VENDRAMEL, nascido no dia 8 de novembro de 1997, era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos relacionados a ambos os processos, o que atrai a incidência da redução, pela metade, do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal: “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”. Consoante estabelecem os arts. 112 e 117 do Código Penal: Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...) Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; Conforme ressaltado, o presente feito foi sobrestado até que houvesse decisão no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 848.107/DF, submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), o qual teve por objeto a definição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Havia posições díspares acerca do tema, com entendimentos divergentes quanto ao início do prazo prescricional, subsistindo a necessidade de harmonização da controvérsia. Ante a afetação da questão para julgamento com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da pretensão executória do Estado deve começar quando se implementar o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Confira-se a ementa do acórdão de mérito: EMENTA Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023) A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. A orientação veiculada no julgamento do Tema 788 evidencia o entendimento segundo o qual, se não se pode dar início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é prerrogativa do Estado aguardá-lo para exercer sua pretensão punitiva, de modo que a necessidade de esperar o trânsito em julgado é de ambas as partes. Embora a decisão tenha sido no sentido de que o marco interruptivo é o trânsito em julgado para ambas as partes, a decisão proferida pela Magistrada da VEP deve ser mantida. Isso porque a decisão vinculante do STF estabeleceu que os efeitos do entendimento são aplicáveis apenas nos casos em que a extinção da pena não tenha sido declarada e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha sido após 12 de novembro de 2020. Diante disso, na espécie, o caso se adequa à ressalva firmada tanto porque a extinção das penas já foi declarada, quanto porque o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 23 de setembro de 2020, na ação penal n. 0003050-93.2018.8.07.0014, e no dia 3 de março de 2020, na ação penal n. 0714056-43.2019.8.07.0007, o que afasta o novel entendimento do STF. A prescrição da pretensão executória em relação aos crimes pelos quais o agravado foi condenado na ação penal n. 0003050-93.2018.8.07.0014 ocorreu no dia 23 de setembro de 2022, e a condenação de que trata a ação penal n. 0714056-43.2019.8.07.0007 já se encontra prescrita desde o dia 3 de março de 2022. Diante disso, observa-se que a tese adotada na decisão combatida NÃO DIVERGE do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, assim, sua manutenção incólume. Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT, nego seguimento ao agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, por ser contrário à jurisprudência firmada no Tema 788 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. I. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador